Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-53.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003119-53.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIO YAMAGUCHI - CPF: 894.836.341-72 (APELANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), ALBINO & ALBINO LTDA - ME - CNPJ: 16.815.402/0001-84 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.587.036/0001-62 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003119-53.2017.8.11.0040

APELANTE: LUCIO YAMAGUCHI

APELADO: ALBINO & ALBINO LTDA - ME, LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais
– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS - SURGIMENTO DE MANCHAS E BOLHAS EM PISCINA – PRAZO DECADÊNCIAL – AFASTADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I - No caso, embora não se negue que o ajuizamento da presente ação, a fim de reclamar pelos vícios aparentes na piscina (bolhas e manchas), à toda evidencia, tenha ocorrido após o prazo estabelecido no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, fato é que, da leitura da exordial, observa-se que a pretensão do autor, ora apelante, é de natureza indenizatória, ou seja, objetiva ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios na piscina, de modo que, a meu ver, não se aplica o prazo decadencial do supramencionado artigo.

II - Em outras palavras, como a ação é tipicamente condenatória, objetivando perdas e danos materiais e morais, deve ser observado o prazo de prescrição de que trata o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003119-53.2017.8.11.0040

APELANTE: LUCIO YAMAGUCHI

APELADO: ALBINO & ALBINO LTDA - ME, LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LÚCIO YAMAGUCHI
,

o
bjetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais de no
1003119-53.2017.8.11.0040
, ajuizada em face de
ALBINO & ALBINO LTDA - ME. e LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS EIRELI – EP
P.
, acolheu a prejudicial de mérito da decadência e extinguiu a ação, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 30181421), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não houve convalidação do prazo decadencial, eis que reclamou acerca dos defeitos encontrados na piscina no prazo legal.

Salienta que não deve prevalecer o entendimento do Juiz sentenciante de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, teve início por ocasião do não comparecimento das rés, ora apeladas, na audiência de mediação, eis que, em nenhum momento as mesmas afirmaram ao autor, ora apelante, que não cobririam os prejuízos ocorridos em razão dos defeitos apresentados na piscina.

Afirma que, o fato das rés, ora apeladas, não terem comparecido à audiência de mediação, designada para o dia 4.8.2016, em hipótese alguma, representa “negativa inequívoca” em relação a concessão da garantia do produto.

Ainda, ressalta que, mesmo que se admitisse o decurso do prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, tal prazo não poderia ser aplicado frente à natureza indenizatória da ação manejada, onde se pleiteia o ressarcimento dos danos materiais e morais, situação jurídica que deve contemplar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 30181424).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003119-53.2017.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao acolher a preliminar de decadência do direito do autor, ora apelante, alegada pelas rés, ora apeladas, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não houve convalidação do prazo decadencial, eis que reclamou acerca dos defeitos encontrados na piscina no prazo legal.

Salienta que não deve prevalecer o entendimento do Juiz sentenciante de que o termo inicial, para a contagem do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, teve início por ocasião do não comparecimento das rés, ora apeladas, na audiência de mediação, eis que, em nenhum momento as mesmas afirmaram ao autor, ora apelante, que não cobririam os prejuízos ocorridos em razão dos defeitos apresentados na piscina.

Afirma que, o fato das rés, ora apeladas, não terem comparecido à audiência de mediação, designada para o dia 4.8.2016, em hipótese alguma, representa “negativa inequívoca” em relação a concessão da garantia do produto.

Assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, a teor do artigo 26, inciso II e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no fornecimento de serviços ou na aquisição de produtos duráveis é de 90 (noventa) dias contados a partir da efetiva entrega do bem.

A propósito, vejamos o que estabelece o supramencionado artigo:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
(grifo nosso).”

Assim, no caso, embora não se negue que o ajuizamento da presente ação, a fim de reclamar pelos vícios aparentes na piscina (bolhas e manchas), à toda evidencia, tenha ocorrido após o prazo estabelecido no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, fato é que, da leitura da exordial, observa-se que a pretensão do autor, ora apelante, é de natureza indenizatória, ou seja, tem por objetivo o ressarcimento pelo prejuízo decorrente dos vícios do produto, de modo que, a meu ver, não se aplica o prazo decadencial do supramencionado artigo

Em outras palavras, como a ação é tipicamente condenatória, objetivando perdas e danos materiais e morais, deve ser observado o prazo de prescrição de que trata o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“COMPRA E VENDA – PISCINA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – SURGIMENTO DE MANCHAS E TRINCAS - FATO DO PRODUTO QUE SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE DEFEITO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – DECADÊNCIA – TESE DESACOLHIDA - PRESCREVE EM CINCO ANOS A PRETENSÃO À REPARAÇÃO PELOS DANOS, A PARTIR DE SUA CONSTATAÇÃO – PROVA PERICIAL NÃO ELUCIDATIVA NO TOCANTE À RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA – ARTIGO 333, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0000096-21.2015.8.26.0218; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro: 23/11/2016)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença recorrida e, afastando a decadência, determinar a devolução dos Autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020